Tribunal: TJES
Processo: 5008212-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008212-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATILA PINHEIRO AFONSO CAMPAGNARO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. ART. 257, §§ 3º E 7º, DO CTB. ALEGAÇÃO DE QUE TERCEIRO ERA O RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Recorrentes, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual os recorrentes narram a necessidade de transferência de pontuação entre CNH’s, considerando a perda do prazo administrativo para a indicação do real infrator.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de ausência de comprovação acerca do cometimento de multa por terceira pessoa que não o proprietário do veículo.

Irresignados, os autores interpuseram recurso pretendendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

Conforme disposição do art. 257, §§3º e 7º do Código de Trânsito Brasileiro, ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações praticadas na direção do veículo, de modo que, não sendo identificado imediatamente a pessoa do infrator, o proprietário terá um prazo de 15 (quinze) dias, após a notificação da autuação, para apresentar o real infrator.

No caso dos autos, apesar da alegação dos condutores recorrentes, que são irmãos, estes não foram capazes de comprovar minimamente que ÍCARO cometeu as infrações atribuídas à ÁTILA, tampouco houve demonstração de que não fora notificado a tempo para indicar o real infrator.

Isso porque, para além da mera narrativa e parentesco, para fins de demonstrar a necessidade de intervenção judicial no assunto, dever-se-ia, ao menos, apresentar provas de que ambos utilizam o bem, de fato residem juntos e/ou o que estavam fazendo no momento dos fatos, para que, assim, a narrativa pudesse ser acolhida.

A ausência de elementos probatórios em favor dos recorrentes enfraquece sua pretensão, nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA ROBUSTA TER SIDO O REAL CONDUTOR
. SENTENÇA MANTIDA (Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação). (grifou-se)

Assim, considerando que dever-se-ia constar nos autos indícios que corroborassem à alegação autoral, não bastando apenas a palavra das partes interessadas, e tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a veracidade das alegações, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Diante do exposto, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)